Tribunal: TJDFT
Processo: 0750438-37.2021.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-06-06
Data de publicação: 2022-06-13

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RECURSO INOMINADO. PRELIMINAR DE FALTA DE IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. REJEITADA. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. CANCELAMENTO DO CARTÃO DE CRÉDITO. CHEQUE ESPECIAL E TALÃO DE CHEQUE POR EXISTIR LITÍGIO EM OUTRA AÇÃO. INJUSTIFICATIVA PARA MEDIDA GRAVOSA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. REATIVAÇÃO DOS PRODUTOS CONSTANTES DO CONTRATO DE CONTA CORRENTE. DEVIDOS. DANO MORAL. CONFIGURADO. VALOR RAZOÁVEL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Insurge-se a parte ré contra a sentença que julgou procedente o pedido inicial, para condená-lo ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de danos morais e deferimento de tutela antecipada para que o Banco réu reestabeleça, no prazo de 24 horas, os serviços de talão de cheques, cheque especial e cartão de crédito da autora, nos exatos parâmetros constantes no dia anterior ao corte efetuado, sob pena de multa diária de R$ 100,00, até o limite de R$ 40.000,00, em favor da parte autora.
2. Em seu recurso inominado, requereu o afastamento da tutela de urgência, da impossibilidade de cumprimento da obrigação de fazer e afastamento do dano moral. Subsidiariamente, requereu que os juros de mora da condenação, referente aos danos morais sejam contados a partir do arbitramento, conforme Súmula 362. Contrarrazões apresentadas.
3. Trata-se de relação de consumo, visto que a parte recorrente é fornecedora de serviços, cujo destinatário final é a parte recorrida consumidora, conforme previsto nos artigos 2o e 3o da Lei no 8.079, de 11 de setembro de 1990 - Código de Defesa do Consumidor. Cabendo a inversão do ônus da prova, conforme determinado na sentença.
4. Nos termos do art. 14, § 1o, do Código de Defesa do Consumidor, as instituições financeiras respondem independentemente da existência de culpa pela reparação dos danos causados ao consumidor por defeitos relativos à prestação do serviço. O serviço é defeituoso quando não fornece a segurança que o consumidor dele pode esperar, levando-se em consideração as circunstâncias relevantes, como no presente caso, o resultado e os riscos que razoavelmente deles se esperam.
5. Restou demonstrado que a parte ré cancelou os serviços de cartão de crédito, talão de cheque e cheque especial em razão de a parte autora ter ajuizado outra ação contra o Banco réu e outra instituição financeira, por ter sido vítima de prática de estelionatário, que lhe aplicou o golpe de quitação de empréstimo através do pagamento de boleto fraudado.
6. Nos termos do art. 47 do CDC, as cláusulas contratuais serão interpretadas de maneira mais favorável ao consumidor, ainda mais por restar demonstrado que a parte autora não tem dívidas junto ao Banco réu. A justificativa de existência de litígio (0731468-86.2021), com trânsito em julgado da sentença, no qual não houve prejuízos para o banco réu, são insuficientes para justificar a atitude em represália contra atos da parte autora.
7. Não houve mudança fática da situação da parte autora para cancelamento dos serviços, configurando afronta ao Código de Defesa do Consumidor, no art. 6o, pela falta de comunicação prévia, e art. 51, porque colocou a parte autora em flagrante desvantagem, isto em razão do comportamento abusivo.
8. A tutela de urgência deferida à parte autora, para restabelecimento dos produtos vinculados a conta corrente, pelos termos em que foi contratado deve ser mantido, até porque não gerará prejuízos ao banco réu, que receberá pelos serviços que forem prestados.
9. Na composição da indenização a título de danos morais deve ser observada sua dupla finalidade: compensar a vítima e punir o ofensor, desestimulando-o à prática de atos lesivos à personalidade de outrem. O quantum não pode ser demasiadamente elevado, mas, por outro lado, não deve ser diminuto a ponto de se tornar inexpressivo e inócuo. Cada caso é analisado de forma isolada, considerando o prejuízo sofrido, o porte econômico das partes e a extensão que o ato lesivo teve em relação ao consumidor. Assim, o valor fixado em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), não merece reforma.
10. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. A correção monetária referente à condenação por danos morais incide desde a data arbitramento, conforme a inteligência da Súmula no 362 Superior Tribunal de Justiça, entretanto, os juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, deverá incidir a partir da data da citação, conforme o teor do artigo 405 do Código Civil, de modo que a sentença não merece qualquer reforma.
11. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
12. Custas recolhidas. Condenado a parte recorrente ré vencida em honorários advocatícios, em favor do patrono da parte autora, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação.
13. Acórdão elaborado de conformidade com o disposto nos artigos 46 da Lei 9.099/1995.